Tribunal: STF
Processo: EP 66
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de DAVIS BAEK (CPF nº 066.754.759-24), nos autos da Ação Penal nº 1.413/DF, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/9/2024 (eDoc. 191, autos da AP nº 1.413). 



    Em decisão de 11/10/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu DAVIS BAEK (CPF nº 221.198.948-92), bem como determinei que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal procedesse a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado DAVIS BAEK.



    Em 15/7/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir e que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para que determinasse à Direção do Presídio IV a comprovação (i) da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público e que os cursos profissionalizantes integram projeto político-pedagógico da unidade prisional; (ii) do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento (eDoc. 135).



    A Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, por meio do Ofício n.º 38/2025 - SEAPE/PDFIV/GAJ, prestou informações (eDoc. 140).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Davis Baek à remição de 163 (cento e sessenta e três) dias de sua pena, em razão do estudo e trabalho realizados” (eDoc. 144).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, o reeducando realizou os cursos profissionalizantes realizados na modalidade à distância (eDoc. 129, fls. 1-2): “Auxiliar de Oficina Mecânica” (180h), “Formação Para Eletricista” (180h), “Direção Defensiva” (108h) e “Formação Para Vendedor” (180h), totalizando 648 (seiscentos e quarenta e oito) horas, cujos certificados foram emitidos pela Escola CENED - Centro de Educação Profissional, tendo a administração penitenciária comprovado que a oferta dos cursos foi precedida de convênio (eDoc. 140), conforme exigência contida no art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Resolução CNJ nº 391/2021, e nos termos da Portaria n.º 217, de 28/8/2024 - SEAPE/DF, e do art. 126, §2º, da Lei de Execução Penal.



    Assim, o reeducando faz jus à remição de 54 (cinquenta e quatro) dias, por atividades profissionalizantes, nos termos do 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal. 



    No que diz respeito à atividade laboral, há a informação que o sentenciado exerceu atividade laborativa no Centro de Detenção Provisória II, no Setor UNIPAT do CDP II, no período de 1º/3/2024 a 31/12/2024, por 249 (duzentos e quarenta nove) dias trabalhados (eDoc. 129, fls. 4-7); e no período de 1º/1/2025 a 18/2/2025, por mais 40 (quarenta) dias trabalhados (eDoc. 143), totalizando, portanto, 289 (duzentos e oitenta e nove) dias, conforme certificado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 96 (noventa e seis) dias de pena, tendo em vista ter realizado atividades laborais, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.



     Quanto às remições mencionadas acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 144):



    “Davis Baek afirma ter direito à remição pelo trabalho e estudo.



    Relativamente aos cursos profissionalizantes na modalidade à distância: “Auxiliar de Oficina Mecânica”, “Formação Para Eletricista”, “Direção Defensiva” e “Formação Para Vendedor”, da instituição CENED, há nos autos, além da certidão da penitenciária, certificação assinada pelos responsáveis pela instituição educacional, no qual declara os períodos de estudo, respectivamente (16.11.2023 a 31.12.2023, 29.1.2024 a 15.3.2024, 19.4.2024 a 10.6.2024 e 8.10.2024 ao 27.11.2024), a carga horária de cada curso (180 horas), a aprovação/conclusão, informações detalhadas sobre o conteúdo programático, notas e atas das avaliações, mencionando a participação de servidores públicos e de representante da unidade educacional, com as respectivas assinaturas. Há, ainda, certificado do convênio firmado entre a unidade prisional e a instituição CENED. Assim, o apenado possui o direito à remição de 54 dias de sua pena pelo estudo.



    Consoante o art. 126, §2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, é de se mencionar o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento, em 5.3.2025, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.994/SP.



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Penitenciária IV do Distrito Federal, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no Centro de Detenção Provisória II, Setor: UNIPAT – CDP II, nos períodos de 1.3.2024 a 31.3.2024, 1.4.2024 a 30.4.2024, 1.5.2024 a 31.5.2024, 1.6.2024 a 30.6.2024, 1.7.2024 a 31.7.2024, 1.8.2024 a 31.8.2024, 1.9.2024 a 30.9.2024, 1.10.2024 a 17.10.2024; e PDF IV, Bloco 2, nos períodos de 1.11.2024 a 30.11.2024 e 1.12.2024 a 31.12.2024. Foram contabilizados os dias de trabalho e considerado o total de 96 dias remidos. Em 21.7.2025 a Penitenciária IV do Distrito Federal informou que o apenado realizou o trabalho de estoquista, durante o dia, das 8h às 16h, nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal.



    Há certificação, ainda, do período residual de trabalho do apenado, realizado no Bloco 2 e no UNIPAT, nos períodos de 1.1.2025 ao 31.1.2025, 1.2.2025 ao 13.2.2025 e 14.2.2025 ao 18.2.2025, totalizando 13 dias de remição pelo trabalho.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito de Davis Baek à remição de 163 (cento e sessenta e três) dias de sua pena, em razão do estudo e trabalho realizados.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 150 (cento e cinquenta) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 54 (cinquenta e quatro) dias pela realização de cursos profissionalizantes; e 96 (noventa e seis) dias em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, e a remição homologada em 15/7/2025, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente